Tribunal: TJMT
Processo: 1005920-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005920-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX JOSE SILVA - CPF: 870.723.351-53 (ADVOGADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (AGRAVANTE), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (AGRAVANTE), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (AGRAVADO), VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (PROCURADOR), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ACACIO ZAIDEN NETO - CPF: 850.595.791-15 (ADVOGADO), VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MODIFICAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE, ACOLHENDO MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, RETORNANDO AO
STATUS QUO ANTE
– SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR QUE DEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL E DEMAIS INTEGRANTES ATIVOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 507 DO CPC – SOBRESTAMENTO DO FEITO ESCORREITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA – QUESTÃO QUE DEVE SER DELIBERADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

Há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, pois a decisão que se almeja reforma já foi objeto do recurso de agravo de instrumento anterior, não cabendo, portanto, reanálise, sob novos fundamentos, da mesma decisão recorrida, o que importaria em transgressão à preclusão consumativa operada na seara recursal. A parte recorrente pretende, com o presente recurso, impor interpretação sua acerca do teor da decisão já preclusa, o que não se deve admitir, à luz da segurança jurídica
.

Conquanto não conste no julgado do agravo anterior, não há reparo a ser feito no que atine à determinação de suspensão de processo, isso porque a análise da intenção dos agravantes de se verem na administração da empresa incumbe, antes de adentrar no exame de legalidade do ato de modificação societária, à assembleia geral de credores, subordinação reconhecida no agravo anteriormente decidido, dependência que consubstancia prejudicialidade externa e justifica o sobrestamento do feito com supedâneo no art. 313, V do CPC.

Recurso conhecido em parte e desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005920-52.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

ADALTO LIMONGI DE FREITAS e LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE

AGRAVADO:

ADALTO DE FREITAS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADALTO LIMONGI DE FREITAS
e
LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos de “Pedido de Tutela Cautelar Antecedente” n° 1008594-59.2021.8.11.0004, proposta por
ADALTO DE FREITAS FILHO
, que determinou a suspensão do feito
“até que a questão possa ser deliberada no conclave”
(sic).

Nas razões recursais coligidas no Id. 162507183, os agravantes sustentam que “
trata-se de Pedido de Tutela de Urgência em Ação Anulatória manejado pelo sócio agravado Adalto de Freitas Filho (que detém 5% do capital social) em desfavor dos sócios agravantes Adalto Limongi de Freitas e Larissa Limongi de Freitas (que detém juntos 95% do capital social) no sentido de anular deliberação societária de alteração contratual (13a alteração contratual) realizada pelos sócios no sentido de afastamento do sócio agravado da administração da empresa Motogarças Comércio e Participações Ltda.”
(sic).

Alegam os recorrentes que
“foi proferida decisão concedendo parcialmente a tutela de urgência pleiteada, para suspender as deliberações societárias que removeram o sócio agravado Adalto Freitas Filho da condição de administrador da empresa Motogarças Comércio e Participações Ltda., sob o fundamento de que a empresa mencionada encontra-se em recuperação judicial e tal deliberação deveria ser avalizada pelo Administrador Judicial e pelo Juízo Universal da recuperação judicial, retornando o sócio agravado ao posto de administrador, bem como supostamente não tinha respeitado aspectos formais de realização do ato assemblear realizado”
(sic).

Dizem que
“inconformados, os ora agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento com efeito suspensivo no. 1020265-91.2021.8.11.0000, para fins de reforma da decisão proferida pelo Juízo de Piso e, por consequência, retornar ao status quo das deliberações tomadas pelos sócios que culminaram com o afastamento do agravado da condição de administrador da empresa Motogarças Comércio e Participações Ltda. Foi proferido acórdão negando provimento ao recurso interposto. Foi interposto recurso especial ainda pendente de juízo de admissibilidade pela Presidência deste E. Tribunal de Justiça”
(sic).

Anotam que
“a contestação foi devidamente apresentada no ID 68084919. Impugnação à contestação devidamente apresentada no ID 70704565. Foi apresentado aditamento ao pedido de urgência inicial, com os seguintes pleitos: “i) declaração de nulidade das deliberações societárias de 28 de junho, 16 de julho e 24 de setembro e ii) retornando o autor à condição de administrador da Motogarças Participações e Comércio LTDA “Em recuperação judicial” Já no evento de ID 74592531, houve declínio da competência do Juízo de Barra de Garças/MT para este Juízo”
(sic).

Acrescentam que
“diante do deslocamento de competência ao atual Juízo de Piso, os ora agravantes então apresentaram junto ao ID 68086265, pedido de reconsideração da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada no ID 66267318, haja vista a não aplicação adequada das disposições da Lei no. 11.101/05 e do Código Civil”
(sic). Dando azo, então, à oposição de embargos de declaração pelo ora agravantes, os quais foram rejeitados.

Diante disso, entendem
“justificado o manejo do presente instrumento fins de reforma da decisão agravada, sendo necessário antes, o deferimento antecipação da tutela recursal”
(sic).

Asseguram que
“NÃO FOI ORDENADA A SUSPENSÃO DA AÇÃO DE ORIGEM JUNTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ JULGADO POR ESTA E. CÂMARA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL OU DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES PARA ALTERAÇÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. NÃO SE TRATA DE ALTERAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO QUE É VEDADA. APLICAÇÃO INDEVIDA DOS ARTIGOS DA LRF E DO CÓDIGO CIVIL”
(sic).

Asseveram que “
o artigo 64 da Lei no. 11.101/05 prevê tão somente que o devedor (pessoa jurídica) será mantido na condução da atividade empresarial, ou seja, no controle operacional do negócio. O que cabe ao comitê (se houver, que não é o caso) e ao administrador judicial é apenas a fiscalização dos atos praticados pelo devedor com terceiros”
(sic).

Arrematam dizendo que
“a alteração da administração da sociedade dentre os sócios já existentes não configura alteração do quadro societário, mas tão somente alteração de atribuições dentre os proprietários da empresa, já constantes do quadro societário”
(sic).

Com relação aos requisitos para concessão da tutela de urgência vindicada, ponderam que:
“a) Inexiste comando no acórdão proferido junto do agravo de instrumento no. 1020265-91.2021.8.11.0000, julgado por esta E. Câmara, de sobrestamento do trâmite da ação de origem; b) Não há que se falar em autorização do Juízo Universal para que haja alteração do sócio administrador da empresa Motogarças Comércio e Participações Ltda., sendo que o Administrador Judicial deve tão somente fiscalizar tais atos, sendo necessária tão somente tal autorização para fins de alteração do quadro societário, que não é o caso dos presentes autos, nos termos do artigo 64 da Lei no. 11.101/05, bem como da permissão legal do artigo 50, incisos II, III e IV da Lei Recuperacional, estando inclusive, tal disposição prevista expressamente no plano de recuperação judicial apresentado. Já no que tange no perigo ao resultado útil do processo, tem-se que o sobrestamento do trâmite processual da ação de origem descumpre ordem proferida por esta E. Câmara e ainda, viola os princípios processuais da razoável duração do processo e da proporcionalidade”
(sic).

Requerem, de início,
“A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, reformando a decisão agravada que sobrestou o trâmite processual da ação de origem”
(sic). No mérito, pedem
“seja TOTALMENTE PROVIDO o presente instrumento, para fins de confirmar a tutela recursal já deferida e REFORMAR DEFINITIVAMENTE PARTE DA DECISÃO AGRAVADA”
.

Preparo recursal recolhido (Id. 162927655).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 12/04/2023, conforme decisão de Id. 163473156.

Intimada, a parte agravada apresenta contraminuta na peça de Id. 168777162, argumentando, preliminarmente, o não conhecimento parcial do recurso em razão de parte dos fundamentos já terem sido apresentados, apreciados e decididos no agravo de instrumento anterior sob o no. 1020265-91.2021.8.11.0000.

Meritoriamente, aduz que a decisão recorrida de sobrestamento do feito somente dá cumprimento ao julgado do agravo anterior e que a alteração do controle social depende de autorização judicial. Pede, assim,
“(i) o não conhecimento parcial do agravo de instrumento, dada a preclusão causada pela interposição anterior do recurso no 1020265-91.2021.8.11.0000; (ii) o desprovimento do recurso de agravo de instrumento com base nos argumentos anteriormente lançados”
(sic).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 28 a 30/06/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão que determinou a suspensão do feito até que seja deliberado pela Assembleia Geral de Credores (AGC) a alteração societária na administração da empresa submetida à recuperação judicial.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Vistos e examinados.

Cuida-se de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente para Anulação de Deliberação Societárias proposta pelo sócio Adalto de Freitas Filho, em face dos demais sócios da recuperanda (Larissa Limongi de Freitas Elerate, Adalto Limongi de Freitas e Motogarças – Comércio e Participações LTDA).

Sustenta o autor, em breve resumo, que detém a participação de 5% (cinco por cento) das cotas sociais da empresa Moto Garças; e que os requeridos (seus filhos) detém cota societária na monta de 47,5% cada – totalizando, juntos, 95%.

Alega que os requeridos alteraram o contrato social e intencionam a retirada do autor da condição de Administrador da sociedade, sem o seu conhecimento e consentimento.

Denuncia que tais atos teriam sido realizados após o pedido de recuperação judicial, sem a comunicação do juízo ou da Administração Judicial, violando a lei concernente.

Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para suspender a reunião dos sócios, bem como suspender os efeitos das deliberações societárias realizadas nos dias 28 de junho e de 16 julho de 2021.

O pedido
foi parcialmente deferido pelo MM. Juiz que presidia o feito:

Assim sendo,
defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para suspender os efeitos das deliberações societárias dos dias 28 de junho e de 16 de julho de 2021 e da 13a alteração contratual, retornando o requerente ADALTO DE 4 FREITAS FILHO ao status de administrador da sociedade empresária MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, até que a questão seja deliberada em assembleia de credores e/ou em nova decisão deste juízo
.

OS REQUERIDOS APRESENTARAM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR (No 1020265- 91.2021.8.11.0000), MAS A DECISÃO DE PISO FOI MANTIDA.

Os autos foram remetidos a esta Vara Regionalizada de Recuperação Judicial e Falências.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial enfatizou que, para alteração societária, é necessário que sejam ouvidos os credores, durante a realização da assembleia geral de credores.

Deste modo, considerando que o ato assemblear está prestes a ser realizado,
DETERMINO A SUSPENSÃO DESTE PROCESSO, até que a questão possa ser deliberada no conclave
.

Fica o Administrador Judicial ciente que, tão logo seja realizado o conclave, deverá trazer uma ata da assembleia e a sua manifestação acerca do objeto deste processo, com vistas à decisão e encerramento do mesmo
.

Intimem-se a todos desta decisão.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juiz(a) de Direito” (desatquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que é o caso de se acolher a preliminar apresentada na contraminuta ofertada pela parte agravada, eis que boa parte das razões recursais não comportam conhecimento porque ofendem claramente o princípio da unirrecorribilidade recursal, consubstanciando evidente intenção de reexame e nova submissão recursal de decisão que já foi objeto de análise
no agravo de instrumento anterior registrado sob o no. 1020265-91.2021.8.11.0000
, de minha relatoria.

Neste contexto, é consabido que a interposição de dois recursos contra a mesma decisão viola, extreme de dúvidas, o princípio da unirrecorribilidade – eis que, ao manejar o segundo recurso contra a mesma decisão, verifica-se o implemento da preclusão consumativa.

Sobre o tema, colhe-se o magistério sempre preciso de Alexandre Freitas Câmara, desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

“Por fim, tem-se a preclusão consumativa quando o sujeito do processo, por já ter praticado o ato, perde a possibilidade de praticá-lo novamente (ou de o complementar). Assim, por exemplo, oferecida a contestação, não pode o réu posteriormente (ainda que em tese ainda houvesse prazo para fazê-lo), contestar outra vez ou complementar sua contestação.
Do mesmo modo, não se admite que contra uma mesma decisão a mesma parte interponha dois recursos
(com a ressalva do cabimento simultâneo de recurso especial e recurso extraordinário, nos termos do art. 1.031), o que é manifestação de algo que no jargão forense é costumeira e impropriamente chamado de “princípio da unirrecorribilidade”,
mas que, na verdade, é apenas uma consequência da regra (e não princípio) da preclusão
.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3a Edição. São Paulo: Atlas, 2017, p. 300)

(destaquei)

No mesmo sentido leciona o professor Fredie Didier Jr. que:

“A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal exercido. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Observa-se quando já se consumou a faculdade/poder processual”
(
in
‘Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento’. Salvador: JusPodivm. 2008. v. I, p. 275)

Com espeque em tais premissas, entende o colendo Superior Tribunal de Justiça que
“a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa”
(AgInt no AREsp 784.774/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03-04-2018).

No caso, saliento que
no agravo de instrumento anterior (no. 1020265-91.2021.8.11.0000) já foi conhecida e mantida a liminar deferida na instância singela que deferiu
“parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para suspender os efeitos das deliberações societárias dos dias 28 de junho e de 16 de julho de 2021 e da 13a alteração contratual, retornando o requerente ADALTO DE 4 FREITAS FILHO ao status de administrador da sociedade empresária MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, até que a questão seja deliberada em assembleia de credores e/ou em nova decisão deste juízo”
.

Neste sentido é o teor do citado acórdão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MODIFICAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE, ACOLHENDO MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, RETORNANDO AO STATUS QUO ANTE – SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR QUE DEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL E DEMAIS INTEGRANTES ATIVOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Nos termos dos artigos 35 e 61, ambos da Lei no. 11.101/05, compete ao Juízo Recuperacional fiscalizar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, bem como exercer controle de legalidade sobre qualquer ato que possa afetar de forma negativa a reestruturação da empresa e impactar na satisfação dos credores em relação às obrigações pactuadas no plano ou mesmo na viabilidade do desenvolvimento da atividade econômica pelo devedor, da qual se insere eventual alteração na estrutura organizacional da empresa devedora e/ou a realização de operações societárias.”

Assim, infere-se que em relação à questão da submissão da alteração da administração das empresas à AGC não há nenhum fato novo que permita reabrir a discussão do que já foi decidido em instância singela e mantido na seara do agravo de instrumento anterior supratranscrito, não comportando reexame de qualquer argumento no tocante sob pena de ofensa à preclusão (art. 507 do CPC: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
) e à unirrecorribilidade recursal,
não cabendo, portanto, reanálise, sob novos fundamentos, de novo recurso contra a mesma decisão recorrida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RECURSO TIRADO DE UMA DECISÃO, MAS QUE PEDE REFORMA DE OUTRA DECISÃO ANTERIOR JÁ RECORRIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRETENDIDA INTERPRETAÇÃO PRÓPRIA DE DECISÃO ANTERIOR JÁ PRECLUSA – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 507 DO CPC
– NECESSIDADE DE EXPRESSO PEDIDO PRÉVIO E ANTERIOR DE MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DESTA DECISÃO DE TUTELA URGÊNCIA JÁ PRECLUSA (ART. 296 DO CPC) – PEDIDO NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ­­– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, pois a decisão que se almeja reforma já foi objeto do recurso de agravo de instrumento anterior, não cabendo, portanto, reanálise, sob novos fundamentos, da mesma decisão recorrida, o que importaria em transgressão à preclusão consumativa operada na seara recursal. A parte recorrente pretende, com o presente recurso, impor interpretação sua acerca do teor da decisão já preclusa, o que não se deve admitir, à luz da segurança jurídica.

A decisão que determinou o fornecimento das motocicletas foi mantida pelo TJMT e transitou em julgado, conservando, portanto, sua eficácia até que outra decisão seja proferida, revogando-a ou modificando-a (art. 296 do CPC), o que ainda não foi expressamente provocado e decidido
. Não cabe reinterpretar o sentido e alcance de decisão de tutela provisória anterior já preclusa (art. 507 do CPC). A liminar deferida e transitada em julgado foi construída e proferida levando em conta o contexto processual, argumentos jurídicos e provas coligidas à época.
Cabível pedido de modificação ou revogação da liminar proferida, nos termos dos arts. 296 e 505, I, do CPC, o que ainda não foi providenciado pela recorrente. Não há pedido expresso e fundamentado de modificação ou revogação da decisão transitada em julgado na origem, dirigido ao juízo a quo, considerando a atual situação das partes e o contemporâneo contexto fático, jurídico e probatório do contrato de concessão e fornecimento de produtos, descabendo à Instância Recursal decidir diretamente a respeito, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido.”
(TJMT, N.U 1022394-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a interposição de dois recursos contra a mesma decisão e as mesmas partes, tem-se que este último não deve ser conhecido, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.
”
(TJMT, N.U 1001996-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DIA DE CORPUS CHRISTI. DATA NÃO RECONHECIDA COMO FERIADO NACIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Não se conhece do recurso especial manifestamente inadmissível, porquanto intempestivo, eis que interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Inteligência do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 3. A jurisprudência desta Corte Superior já firmou o entendimento de que o dia de Corpus Christi não é feriado nacional, sendo imprescindível a comprovação de suspensão do expediente forense na origem. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e em face da mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise em face do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, pela mesma pessoa.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento mas, se limita a reeditar a tese recursal, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe.”
(TJMT – Agravo de Instrumento 1011061-28.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 17/07/2019, Data da Publicação 22/07/2019) (destaquei)

No mais, conquanto não conste no julgado do agravo anterior, não há reparo a ser feito no que atine à determinação de suspensão de processo, isso porque a análise da intenção dos agravantes de se verem na administração da empresa incumbe, antes de adentrar no exame de legalidade do ato de modificação societária, à assembleia geral de credores, subordinação reconhecida na instância singela da presente demanda anulatória e no agravo anteriormente decidido, dependência que consubstancia prejudicialidade externa e justifica o sobrestamento do feito com supedâneo no art. 313, V do CPC.

Diante do exposto, em razão da ofensa à unirrecorribilidade recursal e da preclusão operada,
NÃO CONHEÇO
dos argumentos atinentes à

questão da submissão da alteração da administração das empresas à AGC e, no mérito do recurso,
NEGO PROVIMENTO
à intenção de reforma do sobrestamento do feito até que a questão da alteração da administração das empresas seja submetida e deliberada pela AGC.

Por fim, considerando que o teor do que é discutido neste recurso claramente já foi deliberado e discutido nesta instância recursal no agravo anterior,
ADVIRTO
expressamente a parte recorrente que caso insista na mesma discussão lhe será imposta multa por litigância de má-fé (art. 77, II e III, art. 80, IV, V e VI, e art. 81, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023